Tribunal: TJPA
Processo: 0320325-67.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0320325-67.2016.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ANA ANGELA RIBEIRO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.953/12 PELA ADI Nº 0800784-84.2017.814.0000. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 -
O pleito de incorporação da referida verba tinha como fundamento a Lei nº 8.953/12, que previa que a Gratificação por Tempo Integral seria incorporada aos vencimentos do servidor quando este gozar da gratificação por mais de 10 (dez) anos consecutivos ou por 15 (quinze) anos alternados.

2 -
Em sessão desta Egrégia Corte de Justiça, o Tribunal Pleno julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0800784-84.2017.814.0000, declarando inconstitucional a Lei Municipal nº 8.953/12

3 -
Deste modo, diante da inconstitucionalidade da supracitada lei, não subsiste mais o direito alegado, de modo que deve ser reformada a sentença recorrida para afastar a incorporação da Gratificação por Tempo Integral.

4 –
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Belém, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Ana Ângela Ribeiro de Souza.

Os autos narram que a autora é servidora pública efetiva lotada na Câmara Municipal de Belém, percebendo a Gratificação por Tempo Integral desde 1990 até 2000. Afirmou que, diante do longo lapso temporal que recebeu a verba, faz jus a incorporação da referida gratificação. Requereu, também, indenização por danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente o feito.

Irresignado, o ente municipal interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo que não se faz possível a incorporação da Gratificação por Tempo Integral por violação aos artigos 11, 135, VII, e 105, II, “d”, da Constituição Estadual.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A Gratificação por Tempo Integral encontra fundamento legal na Lei Municipal nº 7.502/90, que assim prevê:

Da Gratificação por Regime Especial de Trabalho

Art. 63 -
A gratificação de tempo integral ou de dedicação exclusiva será devida ao funcionário ocupante de cargo efetivo, comissionado ou em função gratificada, quando convocado para prestação de serviços em regime especial de trabalho.

Art. 64 -
A gratificação devida ao funcionário convocado a prestar serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerá às seguintes bases percentuais:

I - tempo integral: cinqüenta por cento do vencimento-base do cargo, com carga horária mínima de duas horas, além da jornada normal de trabalho diária; e

II - dedicação exclusiva: cem por cento do vencimento-base do cargo.

§ 1º - A concessão da gratificação por regime especial de trabalho dependerá de prévia e expressa autorização do Prefeito ou da Comissão Executiva da Câmara Municipal, sendo vedada a percepção cumulativa.

O pleito de incorporação da referida verba tinha como fundamento a Lei nº 8.953/12, que previa que a Gratificação por Tempo Integral seria incorporada aos vencimentos do servidor quando este gozar da gratificação por mais de 10 (dez) anos consecutivos ou por 15 (quinze) anos alternados.
In verbis:

Art.1º.

§ 3º O servidor efetivo que perceber a Gratificação por Regime Especial de Trabalho (art. 62, I, da Lei nº 7.502/90) por dez anos consecutivos ou quinze anos alternados, fará jus à incorporação da mesma em sua remuneração, desde que tenha incidido o desconto da previdência durante a percepção da mesma.

Em sessão desta Egrégia Corte de Justiça, o Tribunal Pleno julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0800784-84.2017.814.0000, declarando inconstitucional a Lei Municipal nº 8.953/12, conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:

ACÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PEDIDO DE INGRESSO DO SINDICATO COMO AMICUS CURIAE – INDEFERIDO. NO MÉRITO. MATÉRIA SUJEITA À RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PROCESSO LEGISLATIVO. INSTAURAÇÃO DEPENDENTE DE INICIATIVA CONSTITUCIONALMENTE RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DIPLOMA LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE RESULTOU DE INICIATIVA PARLAMENTAR. USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA. SANÇÃO DO PROJETO DE LEI. IRRELEVÂNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA SÚMULA Nº 5/STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EFEITO EX NUNC. 1 – A natureza eminentemente objetiva do processo de controle abstrato de constitucionalidade não dá lugar à intervenção de terceiros que pretendam, como assistentes defender interesses meramente subjetivos (ADI-AgR 575/PI, Rel. Min. Celso de Mello). 2 – A mera reiteração de razões oferecidas por outros interessados, sem o acréscimo de subsídios fáticos ou jurídicos relevantes para a elucidação da controvérsia, não justifica a admissão da habilitação de amicus curiae. Motivo pelo qual indefiro o pedido de ingresso do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém. 3 – Segundo o art. 135, VII, da Constituição do Estado do Para, compete ao Chefe do Poder Executivo a organização dos órgãos da Administração Pública, devendo ser declarada a inconstitucionalidade da lei que em inobservância à separação dos poderes, trata de matéria privativa da administração do município. 4 – A lei Municipal 8.953/2012 ao determinar a incorporação de gratificação por regime especial de Trabalho aos servidores públicos municipais, impunha interferência indevida no orçamento municipal por criar despesa pública, sem dotação orçamentária prevista, violando a competência de iniciativa atribuída ao Chefe do Poder Executivo e o princípio da Separação de Poderes. Afrontando o disposto nos artigos 11, 135, inciso VII, e 105, II, d, da Constituição Estadual. 5 – Ação de Inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal de Belém nº 8.953/2012, com efeito EX-NUNC. (TJPA, Proc. Nº 0800784-84.2017.8.14.0000, Rel. Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão julgador Tribunal Pleno, Julgado em 18 set-2019)

Deste modo, diante da inconstitucionalidade da supracitada lei, não subsiste mais o direito alegado, de modo que deve ser reformada a sentença recorrida para afastar a incorporação da Gratificação por Tempo Integral.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 17/09/2024